Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700833-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE CARVALHO MENDE CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Considerando que, no uso do poder geral de cautela, determinei, nos autos dos processos no 0700493-32 (Partes: Michely Vieira da Silva e outros versus IBRAE e outros) e no 0700493-32 (Anne Giselle Santana Carvalho versus IBRAE e outros) e estendidos a todos os candidatos as notas das questões anuladas e que o curso de formação seja suspenso ou postergado até que as providências para republicação e reclassificação sejam adotadas, não vislumbro estar presente, neste processo, o perigo da demora, motivo pelo qual, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito